Tribunal: TJPA
Processo: 0003168-98.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003168-98.2018.8.14.0006

APELANTE: TALLES ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003168-98.2018.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: TALLES ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: HERBETH DE JESUS SALES REGO, OAB/PA 33.827

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – LEI Nº 9.503/97).

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. PROVIMENTO.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 11/04/2018. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 20/10/2022. DATA DA CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 01/12/2022. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ACUSADO CONDENADO A 08 MESES DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TALLES ALMEIDA DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 15610078) que condenou igualmente o apelante à pena de 08 meses de detenção no regime Aberto, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

Narrou à denúncia
(fls. 65/67, ID nº 15610068), que no dia 10/03/2018, o ora denunciado estava conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o automóvel, marca Fiat/Siena, fato ocorrido na Avenida Três Corações, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua/PA.

Ao ser submetido ao teste etilômetro, foi aferido em seu primeiro teste 0.76mg/L, e em seu reteste 0.70 mg/L, ultrapassando assim, os 0,3 miligramas de álcool por litro alveolar permitido em lei. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 306 da Lei nº 9.503/97
.

A denúncia fora recebida em 11/04/2018 (fl. 69, ID nº 15610068)
.

A sentença
foi prolatada no dia 20/10/2022 (fls. 142/146, ID nº 15610078).

No dia 01/12/2022 (fl. 157, ID nº 15610081), o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória.

Em razões recursais
(fls. 161/165, ID nº 15610085), o recorrente pugnou inicialmente pela prescrição, e, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(fls. 171/173, ID nº 15610091), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 176/178, ID nº 16070558), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação interposto
,
a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao artigo 306 do CTB.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, bem como,
provido

na análise do mérito.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TALLES ALMEIDA DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 15610078) que condenou igualmente o apelante à pena de 08 meses de detenção no regime Aberto, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 11/04/2018, consoante se verifica à fl. 69, ID nº 15610068. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 20/10/2022 (fls. 142/146, ID nº 15610078), e, no dia 01/12/2022, o Ministério Público tomou ciência da sentença (fl. 157, ID nº 15610081), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO
. A pena de multa fixada na sentença prescreve no prazo de 01 ano, nos termos dos arts. 110, § 1º, 114, inc. I, e 115, todos do Código Penal. Lapso temporal que já decorreu entre a data de recebimento da denúncia (08/04/2019) e da prolação da sentença (07/08/2020). DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.
(TJ-RS - APL: 50057844120198210002 ALEGRETE, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Data de Julgamento: 29/06/2022, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022).

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação no dia 01/12/2022. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. l. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional (04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal), ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória - 28/01/2014), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa. 2. Prescrição reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.”
(TJE/PA. 2020.01589711-27, 213.424, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/08/2020, Publicado em 06/08/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 08 (oito) meses de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, VI, o caso em questão prescreve em
03 (três) anos
, posto que a pena definitiva aplicada não excede a 03 anos.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 (três) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso VI e artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (11/04/2018), a prolação da sentença penal condenatória (20/10/2022), e a ciência do Ministério Público (01/12/2022), transcorreram mais de 03 (três) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, quanto ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 30/10/2023